Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 30, caput, da Lei 9.250/95, dispõe que, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios
2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do benefício fiscal com fundamento nas provas constantes dos autos, incluindo laudos médicos não oficiais ou quaisquer outros documentos idôneos à formação do convencimento do magistrado. 2.1. A súmula no 598 do STJ confiou ao juiz a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos.
3. A falta de provas e a necessidade de que seja realizada a devida instrução probatória não autoriza a suspensão dos descontos tributários, ao menos em sede de agravo de instrumento que aprecia pedido de tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e desprovido.